Tribunal: TJBA
Processo: 0067396-93.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0067396-93.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CLAUDIO SILVA CRUZ e outros (19) Advogado(s):WAGNER VELOSO MARTINS, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DA BAHIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A DEMANDA COM BASE NO IRDR TEMA 02 DESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. AVILTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO PARA FIXAR OS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. I. Caso em exame: Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, ao dar provimento ao seu apelo, reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos autorais de reajuste da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM). Na decisão agravada, os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que é de R$ 1.000,00 (mil reais), resultando em verba honorária irrisória. O Agravante sustenta a necessidade de fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, por ser muito baixo o valor da causa. II. Questão em discussão: A controvérsia reside em definir a adequação da base de cálculo e do montante dos honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, à luz do que dispõe o art. 85, § 8º, do CPC. III. Razões de decidir: O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Contudo, o § 8º do mesmo dispositivo legal prevê que, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios previstos no § 2º (o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço). No caso dos autos, o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é manifestamente baixo e não reflete a complexidade da matéria jurídica discutida, que envolveu o acompanhamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) e a análise de diversas leis estaduais. A aplicação do percentual de 10% sobre tal base de cálculo resultaria em uma verba honorária de apenas R$ 100,00 (cem reais), montante que não remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelos Procuradores do Estado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a regra do art. 85, § 8º, do CPC, deve ser aplicada em casos como o presente, para evitar o aviltamento da verba honorária. A fixação dos honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se mais adequada e razoável, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelos Procuradores do Estado e o tempo de tramitação do feito. IV. Dispositivo e tese: Recurso de Agravo Interno conhecido e provido para reformar parcialmente a decisão monocrática e fixar a verba honorária sucumbencial em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Tese de Julgamento: "1. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. 2. A fixação por equidade deve considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 1.060/50. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp 1853777/BA; TJ-BA - Apelação Cível nº 8005301-22.2023.8.05.0080. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº 0067396-93.2011.8.05.0001, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravados CLAUDIO SILVA CRUZ E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07